Tribunal: TJDFT
Processo: 0709333-87.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a inexistência da contratação de linha telefônica, bem como condenar a parte ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data da sentença e acrescida de juros de mora, à taxa legal (taxa referencial SELIC, deduzido o IPCA), a contar da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega a regularidade da contratação da linha telefônica, tanto que o recorrido enviou mensagens e realizou ligações. Afirma inexistir ato ilícito capaz de ensejar o direito à compensação por dano moral. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do valor fixado para a compensação por dano moral.
4. Contrarrazões do recorrido pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil da prestadora de serviço de telefonia em razão de possível falha na prestação do serviço.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
8. No caso, a análise minuciosa dos documentos juntados aos autos não permite concluir, inexoravelmente, que o recorrido teria efetuado a contratação.
9. Com efeito, a recorrente não anexou qualquer comprovante da contratação, como contrato assinado, áudio, mensagem, ou outro meio de prova, o que confere verossimilhança à alegação do recorrido de que não realizou a contratação. A mera apresentação de capturas de tela de computador não é suficiente para esse fim, conforme exige o artigo 373, inciso II, do CPC.
10. Dessa forma, manifesta a falha na prestação do serviço.
11. Em relação ao dano moral, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o dano resultante de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é in re ipsa. Assim, o simples fato da inserção e/ou manutenção do nome em cadastro de inadimplentes gera dano, sendo desnecessária a comprovação do abalo moral sofrido.
12. Quanto ao valor arbitrado na sentença, certo é que observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida.
13. Isso porque, segundo orienta a Corte Superior, a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos (REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016).
14. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016.